Tribunal: TJPA
Processo: 0801550-28.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801550-28.2022.8.14.0012

APELANTE: ROSINELIS BAIA CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. LEI Nº 14.325/2022. ART. 47-A DA LEI Nº 14.113/2020. AUSÊNCIA DE CARÁTER MERAMENTE INTERPRETATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Repetição de Indébito Tributário, ajuizada por servidora pública em face do Município de Cametá, visando afastar a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre valores recebidos a título de abono decorrente do rateio do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os valores pagos a título de abono do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza indenizatória apta a afastar a incidência do imposto de renda; (ii) estabelecer se o art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, introduzido pela Lei nº 14.325/2022, impede a tributação da verba; e (iii) determinar se referido dispositivo possui natureza interpretativa capaz de autorizar sua retroatividade nos termos do art. 106 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O imposto de renda incide sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica que represente efetivo acréscimo patrimonial, conforme o art. 153, III, da Constituição Federal e o art. 43 do CTN.

4.

A mera qualificação legal da verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência tributária, impondo-se a análise concreta da existência de ingresso patrimonial novo.

5.

O abono decorrente do rateio do FUNDEF/FUNDEB não corresponde à recomposição de prejuízo individualizado, nem à restituição de valores indevidamente suprimidos da esfera patrimonial da servidora.

6.

Os valores recebidos decorrem de política pública de distribuição de recursos oriundos de complementação do FUNDEF reconhecida judicialmente, configurando ingresso financeiro eventual e autônomo apto a caracterizar renda tributável.

7.

A vedação de incorporação do abono à remuneração prevista no art. 47-A da Lei nº 14.113/2020 possui repercussão funcional e previdenciária, mas não institui hipótese de imunidade ou isenção tributária.

8.

A Lei nº 14.325/2022 não possui caráter meramente interpretativo, pois inovou no ordenamento jurídico ao atribuir natureza indenizatória ao rateio, razão pela qual não se aplica retroativamente com fundamento no art. 106 do CTN.

9.

A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal orienta que a incidência do imposto de renda depende da verificação material de acréscimo patrimonial, independentemente da nomenclatura conferida pelo legislador ordinário.

10.

O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração das teses anteriormente examinadas.

11.

A simples repetição de argumentos já apreciados não caracteriza, por si só, litigância de má-fé ou intuito manifestamente protelatório apto a justificar aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O abono pago com recursos do FUNDEF/FUNDEB está sujeito à incidência do imposto de renda quando representar efetivo acréscimo patrimonial.

2.

A denominação legal de verba como indenizatória não afasta automaticamente a incidência do imposto de renda prevista no art. 43 do CTN.

3.

O art. 47-A da Lei nº 14.113/2020 não institui hipótese de imunidade ou isenção tributária em relação ao imposto de renda incidente sobre o abono FUNDEF/FUNDEB.

4.

A Lei nº 14.325/2022 possui conteúdo inovador e não se caracteriza como norma meramente interpretativa para fins de retroatividade tributária.

5.

A reiteração de argumentos já analisados, desacompanhada de demonstração concreta de erro de julgamento, não autoriza a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 153, III; CTN, arts. 43 e 106; CPC, arts. 81, 489, §1º, IV, 1.021 e 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A; Lei nº 14.325/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0801540-81.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801523-45.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801533-89.2022.8.14.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Rosinelis Baia Correa em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação (ID 23623034), mantendo a sentença de improcedência da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Repetição de Indébito Tributário
ajuizada em face do Município de Cametá, ao fundamento de que, não obstante a previsão normativa quanto à não incorporação do abono à remuneração, a verba representou efetivo acréscimo patrimonial, não se tratando de recomposição de perdas ou indenização por dano emergente, o que configuraria a materialidade do imposto de renda.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar o caráter indenizatório do abono FUNDEF expressamente reconhecido pela legislação federal superveniente.

Reitera que o fato gerador do imposto ocorreu após a vigência da Lei Federal nº 14.325/2022 e que seria plenamente aplicável o art. 47-A da Lei Federal nº 14.113/2020.

Afirma que não houve acréscimo patrimonial apto a caracterizar renda tributável e que o abono não possui habitualidade nem integra a remuneração ou proventos, ressaltando a norma superveniente possui natureza interpretativa, podendo alcançar fatos pretéritos, nos termos do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assim, requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado, com o provimento da Apelação.

O Município de Cametá apresentou Contrarrazões (ID 25031074).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A decisão monocrática recorrida negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Repetição de Indébito, por reconhecer a legitimidade da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre valores percebidos a título de abono decorrente do rateio do FUNDEF.

A insurgência recursal não apresenta elementos novos capazes de infirmar o entendimento anteriormente adotado. A agravante, em verdade, se limita a reiterar os argumentos já deduzidos na Apelação, insistindo na tese de que o abono possui natureza indenizatória e que a Lei Federal nº 14.325/2022 teria afastado a incidência tributária ao introduzir o art. 47-A na Lei Federal nº 14.113/2020, além de que tal norma seria aplicável ao caso concreto por possuir caráter interpretativo e que não teria havido acréscimo patrimonial apto a ensejar a incidência do imposto de renda.

A controvérsia permanece circunscrita à análise da materialidade do imposto de renda, à luz do art. 153, III, da Constituição Federal e do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN).

A Constituição da República consagrou como núcleo do imposto sobre a renda a existência de acréscimo patrimonial, e o CTN, ao disciplinar a matéria, reforçou essa diretriz ao definir como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores tem afirmado que a incidência do imposto de renda não se afasta pela simples denominação atribuída à verba pelo legislador infraconstitucional, impondo-se exame substancial acerca da existência de efetivo incremento patrimonial.

Não basta, portanto, a qualificação formal de determinada parcela como indenizatória para que se conclua, automaticamente, pela não incidência do tributo, sendo imprescindível averiguar se o pagamento representa mera recomposição de patrimônio anteriormente diminuído, hipótese em que não há renda tributável, ou se consubstancia ingresso novo, autônomo e positivo na esfera patrimonial do contribuinte.

No caso concreto, os valores recebidos pela agravante decorreram de repasse efetuado pelo Município, oriundo de diferenças reconhecidas judicialmente em relação à complementação do FUNDEF.

A legislação determinou que parte desses recursos fosse rateada entre os profissionais do magistério, entretanto, não há demonstração de que o pagamento tenha se destinado à reparação de dano individualizado sofrido pela servidora, nem à restituição de verba específica anteriormente suprimida de sua esfera jurídica.

O abono não corresponde à recomposição de remuneração indevidamente reduzida ou não paga, tampouco à restituição de valor descontado indevidamente; em realidade, configura ingresso financeiro eventual, resultante de política pública de distribuição de valores recebidos pelo ente federativo, sem vínculo direto com prejuízo patrimonial individual, e disponibilidade econômica nova, apta a caracterizar acréscimo patrimonial, circunstância suficiente para atrair a incidência do imposto de renda.

A alegação de que o art. 47-A da Lei Federal nº 14.113/2020, introduzido pela Lei Federal nº 14.325/2022, conferiu natureza indenizatória ao abono e vedou sua incorporação à remuneração não altera essa conclusão.

A vedação de incorporação possui relevância no âmbito funcional e previdenciário, mas não se confunde com hipótese de imunidade ou isenção tributária, uma vez que a materialidade do imposto de renda é definida constitucionalmente e não pode ser afastada pela mera qualificação legal da verba.

Também não prospera a tese de que a Lei Federal nº 14.325/2022 possuiria caráter meramente interpretativo, apto a retroagir nos termos do art. 106 do CTN, pois o dispositivo introduzido inovou no ordenamento ao explicitar a natureza do rateio, não se tratando de simples esclarecimento de conteúdo obscuro da legislação anterior, e ainda que se admitisse natureza interpretativa, tal circunstância não afastaria a incidência do imposto quando configurada a materialidade constitucional da renda.

Nesse sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB . ABONO COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição de indébito. A autora, servidora pública, sustentou que o abono oriundo do FUNDEF/FUNDEB, com base na EC nº 114/2022, na Lei Federal nº 14.057/2020 e na Lei Municipal nº 371/2021, possui natureza indenizatória e, portanto, não estaria sujeito à incidência de IRPF . 2. Sentença de improcedência mantida pela decisão monocrática, que entendeu haver acréscimo patrimonial decorrente do pagamento do abono, atraindo a incidência do imposto de renda conforme art. 43 do CTN. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os valores pagos a título de abono com recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza indenizatória, de modo a afastar a incidência de imposto de renda, ou se configuram acréscimo patrimonial passível de tributação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . A Lei nº 14.325/2022, ao prever o caráter indenizatório do abono, não afasta automaticamente a incidência do imposto de renda, sendo necessário verificar se há efetivo acréscimo patrimonial. 5. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, verbas que não visam recompor patrimônio lesado e que representam ganho ao servidor possuem natureza remuneratória, sujeitando-se à tributação . 6. O abono recebido pela recorrente não possui natureza ressarcitória, mas sim retributiva, razão pela qual incide o imposto de renda, conforme o art. 43 do CTN. 7 . Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais corroboram esse entendimento quanto à natureza remuneratória do abono proveniente do FUNDEF/FUNDEB. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: 1. O abono pago com recursos do FUNDEF/FUNDEB a servidores públicos da educação, ainda que classificado por lei como de natureza indenizatória, está sujeito à incidência de imposto de renda quando representa acréscimo patrimonial. 2. A classificação legal da verba não afasta, por si só, a regra do art . 43 do CTN quanto à definição do fato gerador do imposto de renda.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015408120228140012 27313386, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Agravo Interno em Apelação Cível. imposto de renda retido na fonte (irrf). abono fundef/fundeb. natureza jurídica . acréscimo patrimonial. incidência tributária. manutenção da sentença de improcedência. recurso desprovido .

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por CLEONICE ALMEIDA RODRIGUES contra o MUNICÍPIO DE CAMETÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II . Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que negou provimento à Apelação Cível da Agravante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c pedido de repetição do indébito tributário.

III. Razões de decidir

3 . Como cediço, uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

4. A Lei Federal nº. 14 .325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, que passou a atribuir “caráter indenizatório” ao abano recebido pela Agravante . No entanto, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial (artigo 43 do Código Tributário Nacional).

5. O abono proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF se destina a retribuir (remunerar) e valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial tributável.

6 . A sentença de improcedência se encontra em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual, que, em seus julgados, confirmam a legitimidade da tributação sobre o abono FUNDEF/FUNDEB, diante da ausência de comprovação de sua natureza exclusivamente indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015234520228140012 27132926, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão que negou provimento à apelação em Ação de Repetição de Indébito, na qual se buscava a restituição do IRRF sobre valores recebidos a título de abono FUNDEF .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o abono FUNDEF tem natureza indenizatória — afastando a incidência do IRRF — ou remuneratória, sujeita à tributação.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3.A mera qualificação legal como “indenizatória” não afasta a incidência do IRRF se houver acréscimo patrimonial.

4.O valor recebido configura renda tributável, por representar acréscimo patrimonial, conforme o art . 43 do CTN.

5.Jurisprudência pacífica do STJ admite a incidência de IR mesmo sobre verbas denominadas “indenizatórias”, quando estas geram disponibilidade econômica.

6 .Ausência de argumentos novos no agravo que infirmem os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1.A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, independentemente da denominação legal da verba.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015338920228140012 29110355, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas e fundamentou de forma coerente a manutenção da sentença. O agravo interno não aponta erro de julgamento, omissão relevante ou vício de fundamentação, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e refutados.

O princípio da colegialidade assegura à parte o direito de submeter a decisão singular ao exame do órgão colegiado, mas não autoriza a rediscussão indefinida de matéria já apreciada quando ausente demonstração concreta de desacerto. A estabilidade e a coerência da jurisprudência impõem a manutenção do entendimento anteriormente firmado.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que não há nulidade na reprodução de decisão pretérita quando o recorrente insiste na veiculação das mesmas teses já anteriormente suscitadas, conforme se observa do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

No que tange ao pedido de aplicação de multa formulado pelo agravado, entendo que, embora o recurso se limite à reiteração de argumentos já examinados, tal circunstância não evidencia, de forma inequívoca, manifesta inadmissibilidade ou improcedência dolosamente protelatória, especialmente considerando o princípio da colegialidade. Assim, deixo de aplicar penalidade processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026